Tribunal: TJBA
Processo: 0500194-09.2020.8.05.0201
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 0500194-09.2020.8.05.0201 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA e outros Advogado(s): ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, IVAN JEZLER COSTA JUNIOR, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração. Ausência de vícios no acórdão recorrido. Pretensão de rediscutir matéria já decidida. Caráter protelatório. Rejeição dos embargos. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração em face do acórdão, sob a alegação de vício não especificado, com o intuito de afastar os efeitos da decisão proferida nos embargos declaratórios acolhidos em favor do Ministério Público. A embargante sustenta que a decisão deveria manter a solução anterior, proferida nos embargos infringentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, a justificar a oposição dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, são cabíveis apenas para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou afastar ambiguidade do julgado. 4. A embargante não indicou, de forma clara e objetiva, qual vício contaminaria o acórdão, limitando-se a demonstrar inconformismo com o resultado do julgamento. 5. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, fundamentada e coerente todas as alegações apresentadas, inclusive no tocante à licitude da prova produzida por meio de gravação ambiental. 6. A pretensão recursal revela-se, na verdade, tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os embargos não servem para rediscutir matéria já decidida (EDcl no AgRg no RHC 140599/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/06/2021). 8. Constatado o caráter meramente protelatório do recurso, impõe-se sua rejeição. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração clara de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP.” “2. É incabível o uso dos embargos declaratórios como meio de rediscutir o mérito da decisão judicial.” “3. Embargos de declaração manifestamente protelatórios devem ser rejeitados.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619 e 620. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 140599/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.06.2021, DJe 07.06.2021. Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Embargos Infringentes de nº 0500194-09.2020.8.05.0201, sendo Embargante SARAH MARIA DIAS CAMINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do votos constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento eletrônica. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator